Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-94.2021.8.26.0443
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores-embargados. Alegada contradição, consistente na condenação da ré-embargante na reparação dos danos morais, em contrariedade, segundo a recorrente, ao disposto no artigo 5o da Lei Federal no 14.046/2020. Vício inexistente. Os embargos de declaração não se prestam à correção de suposta contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores-embargados. Alegada contradição, consistente na condenação da ré-embargante na reparação dos danos morais, em contrariedade, segundo a recorrente, ao disposto no artigo 5o da Lei Federal no 14.046/2020. Vício inexistente. Os embargos de declaração não se prestam à correção de suposta contradição extrínseca – o que, em última análise, desvela insatisfação com o próprio teor do pronunciamento judicial, a ser externado, no interesse da parte, pelas vias recursais apropriadas. Recurso rejeitado.